Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-49.2015.8.14.0034
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIÁVEL. A presença de uma única circunstância judicial desfavorável permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais a reprimenda foi aplicada dentro dos parâmetros legais estando proporcional ao caso. 2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006, EM 2/3 ? INSUBSISTÊNCIA. Devidamente fundamentado pelo juízo a quo que fixou em 1/6, restando como definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em regime semiaberto. 3.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? IMPOSSIBILIDADE. Não há como substituir a pena por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA
APELANTE: ANTONIO CARLOS FARIAS DA COSTA JUNIOR
DEFENSOR (A) PÚBLICO: FLAVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO: 0000062-49.2015.8.14.0034

EMENTA: APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIÁVEL.
A presença de uma única circunstância judicial desfavorável permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais a reprimenda foi aplicada dentro dos parâmetros legais estando proporcional ao caso.
2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006, EM 2/3 - INSUBSISTÊNCIA.
Devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
que fixou em 1/6, restando como definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em regime semiaberto.
3.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE.
Não há como substituir a pena por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA
APELANTE: ANTONIO CARLOS FARIAS DA COSTA JUNIOR
DEFENSOR (A) PÚBLICO: FLAVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO: 0000062-49.2015.8.14.0034
RELATÓRIO

ANTONIO CARLOS FARIAS DA COSTA JUNIOR,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua.

Narra a denúncia, que no dia 11 de janeiro de 2015, por volta das 11h, policiais militares realizavam ronda quando encontraram o apelante em atitude suspeita e, por ocasião de busca pessoal, encontraram no bolso do réu 10 (dez) saquinhos de entorpecentes referentes a pedra de OXI. Por tal conduta foi incurso no art. 33, da Lei 11.343/06

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade (fls.35/43)
julgou procedente a denúncia
, condenando o apelante a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em
razões recusais
(fls.47/59) requer redução da pena-base para o mínimo legal, aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 no patamar de 2/3 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito com a consequente readequação do regime prisional.

O
Ministério Público
(fls.63/66) requer o improvimento do recurso mantendo
in totum
a sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça
(fls. 74/777) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL

Verifica-se que juízo a quo valorou negativamente cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na 2º fase presentes a atenuantes da confissão espontânea, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, restando nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão ante a ausência de agravantes.

Na 3º fase reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena em 1/6, restando como definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas, ante ausência de causas de diminuição da pena.

Observa-se que a pena foi dosada e aplicada pelo magistrado dentro dos parâmetros legais e nos limites do seu livre convencimento motivado, não havendo que se falar em reforma, pois proporcional ao deslinde dos fatos
.

Vale ressaltar que a presença de uma única circunstância desfavorável permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.346/06 EM 2/3

Outrossim, não existe razão em modificar a causa de diminuição referente ao artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, vez que já fora reconhecido pelo magistrado de 1º Grau, o qual reduziu a reprimenda em 1/6, haja vista a preponderância de circunstancias judiciais desfavoráveis ao apelante, restando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em regime semiaberto.

Ademais
A fração ou o quantum aplicado, é de discricionariedade do magistrado, razão pela qual não há porque readequar, já que a causa de diminuição fora devidamente reconhecida e aplicada pelo juízo a quo

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

De igual forma não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da pena de reclusão aplicada ao apelante ser superior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 44, I, do CP, sendo igualmente inviável a readequação do regime prisional em virtude do quantum de pena aplicada, permanecendo o regime semiaberto conforme art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
relatora